Tribunal: TJSP
Processo: 1006559-03.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços de transporte de pessoas. Resolução injusta. Ineficácia da cláusula permissiva de resilição. Contrato de adesão. Caráter gravoso que não pode capitular a parte mais fraca e simplesmente aderente. Recontratação posterior que indica a inexistência de justo motivo para a apontada resolução, fato ademais não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços de transporte de pessoas. Resolução injusta. Ineficácia da cláusula permissiva de resilição. Contrato de adesão. Caráter gravoso que não pode capitular a parte mais fraca e simplesmente aderente. Recontratação posterior que indica a inexistência de justo motivo para a apontada resolução, fato ademais não comprovado. Obrigação da culpada a compor o que deixou a inocente de haver no período da desabilitação à participação do aplicativo para concorrer na realização de corridas. Indenização por dano moral devida em razão da abusividade contratual e dos aborrecimentos severos gerados. Pleito julgado improcedente em primeiro grau. Reforma integral. APELAÇÃO PROVIDA.